Tribunal: TJSP
Processo: 2199347-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de ressarcimento decorrente de acidente de trânsito - Cumprimento de sentença - Rejeitada a impugnação – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de ressarcimento decorrente de acidente de trânsito - Cumprimento de sentença - Rejeitada a impugnação – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados, com observação.